Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-33.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018117-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA ANDREA DE SOUZA - CPF: 593.503.341-00 (RECORRENTE), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALTA ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONSTATADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

Se não restaram comprovados os fatos alegados pelo reclamante, inexiste falha na prestação de serviço da Recorrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1018117-33.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Claro S.A

Recorrido(s):

Luciana Andrea de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais à Reclamante, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).”

A reclamante alega em sua exordial que era titular do plano de telefonia denominado como “
NET VIRTUA + NETFONE ILIMITADA”
, sob o número (65) 3362-3482. Aduz que em 17/03/2023 de forma arbitrária e ilícita a empresa reclamada cancelou seu contrato, sem qualquer aviso prévio, sendo percebido por meio da interrupção dos serviços que a impossibilitaram de utilizar a internet e o telefone. Mesmo após diversas reclamações junto a ré nada foi solucionado, tendo a reclamada retirado os equipamentos no dia 04/04/2023.

Afirma ainda que as faturas estão todas quitadas, assim, injustificável o cancelamento dos serviços e a retirada dos equipamentos pela ré, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, por todos os transtornos que lhe fora causado.

Em contrapartida a reclamada sustenta que o contrato foi cancelado por ausência de pagamento da fatura com vencimento no mês 01/2023, qual somente foi quitada após o bloqueio da linha, no dia 22/03/2023, conforme consta no sistema da ré, portanto, relata que inexiste qualquer ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, verifico que resta incontroverso o cancelamento do contrato entabulado entre as partes, uma vez que os equipamentos já foram retirados do endereço em que eram fornecidos, ocorre que há controvérsia quanto ao pagamento da fatura do mês de janeiro de 2023.

Apesar de a autora apresentar um extrato em que demonstra que todas as faturas estão pagas, constato que inexiste nos autos a data em que foi realizado o pagamento, uma vez que a reclamada confirmou que foi paga a fatura, mas em data posterior ao cancelamento dos serviços.

Assim, imprescindível que o ônus da prova quanto a data do pagamento da fatura que possuía vencimento em 10/01/2023 é da autora, uma vez que a reclamada demonstrou que foi pago em 22/03/2023, por meio do seu sistema, conforme abaixo se vê:

Portanto a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do Novo CPC, pois
não

comprovou o pagamento antes do cancelamento dos serviços,
junto à empresa reclamada.

Dessa forma, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023